Tribunal: STF
Processo: HC 64549
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO CONSTITUI
MATÉRIA NÃO VERSADA NO TRIBUNAL A QUO, AFASTANDO A COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DO S.T.F..CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO
PRÓPRIO RÉU ( ART. 61, II, E DO CÓDIGO PENAL).
FALTA DA ENTREGA DE COPIA DO LIBELO AO RÉU, SEM CONFIGURAR PREJUIZO
PARA A DEFESA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO AO RÉU, DA SENTENÇA DE
PRONUNCIA, NÃO COMPROVADA.
PEDIDO INDEFERIDO.